Tribunal: TJBA
Processo: 8057560-40.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057560-40.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUIS ANTONIO DE ALMEIDA SANTOS Advogado(s): JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS, RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, LARISSA GUEDES MENEZES IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO EM AÇÃO ANTERIOR. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DENEGADA A SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por servidor estadual, LUIS ANTONIO DE ALMEIDA SANTOS, em face do Secretário de Administração do Estado da Bahia e do Estado da Bahia, com pedido de majoração da Gratificação de Atividade Policial (GAP) para as referências IV e V, segundo os valores escalonados previstos na Lei nº 12.566/2012. Ocorre que idêntico pedido já fora formulado pelo impetrante na Ação Ordinária nº 0538981-96.2018.8.05.0001, transitada em julgado em 04.04.2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é possível o exame do pedido de majoração da GAP, apesar da existência de decisão transitada em julgado em ação anterior, com identidade de partes, pedido e causa de pedir. III. RAZÕES DE DECIDIR A coisa julgada constitui matéria de ordem pública, passível de análise a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC. Configura-se a coisa julgada material quando há repetição de demanda com identidade de partes, pedido e causa de pedir, sendo vedada a rediscussão de matéria já decidida de forma definitiva, conforme art. 502 do CPC. A reiteração do litígio sem apresentação de fato novo afronta a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito. O Superior Tribunal de Justiça admite a configuração de coisa julgada entre ação ordinária e mandado de segurança quando ambas buscam o mesmo resultado, ainda que contra sujeitos distintos, em razão da identidade jurídica da pretensão (STJ, AgRg no REsp 1.339.178/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 26.02.2013). A jurisprudência do STJ também afasta a rediscussão de matéria já decidida, reconhecendo a preclusão consumativa e a autoridade da coisa julgada, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC (AgInt no AREsp 1.950.851/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.02.2022). IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido improcedente. Segurança denegada. Processo extinto sem resolução do mérito. Tese de julgamento: A coisa julgada material impede a reiteração de pedido idêntico em nova ação, ainda que sob a forma de mandado de segurança. A identidade de partes, causa de pedir e pedido entre ações atrai a aplicação do art. 485, V, do CPC, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito. É possível o reconhecimento de coisa julgada entre ação ordinária e mandado de segurança quando ambas objetivam o mesmo resultado jurídico. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 485, V e § 3º, 502, 507 e 508; Lei nº 12.016/2009, art. 10; Lei nº 12.566/2012. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.950.851/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1.339.178/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 26.02.2013. Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos do mandado de segurança n. 8057560-40.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA SANTOS ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER E ACOLHER o integrativo, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente. EA/05